Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726209-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANESSA ALLINE DE MELLO SILVA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanessa Alline de Mello Silva contra a decisão de ID 13006820, p. 1-3, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Diz que a decisão embargada padece do vício da obscuridade, “consubstanciado pela ausência de manifestação acerca de retificação do polo passivo e da remessa dos autos para o juízo competente, se for o caso”. Anotar ser “hialiana a necessidade de retificação do polo passivo do vertente feito e remessa dos autos ao juízo competente”. Requer o alegado saneamento do vício de obscuridade, para que “seja alterado o polo passivo da presente contenda para que conste o Gerente de Cadastro e Evolução Funcional e a consequente remessa do feito para o Juízo competente, atribuindo-se, portanto, efeito infringente aos vertentes Embargos de Declaração”. É o relato do necessário. Decido. 2. Acaso indicada a autoridade coatora de forma correta, eventual equívoco na indicação do juízo competente pode ser corrigido, de ofício, pelo magistrado. Situação diversa do presente writ. Com efeito, a alteração do polo passivo não pode ser empreendida, de ofício, pelo juiz. É ato atribuído à parte, responsável pela confecção da petição inicial, à luz do art. 319 do CPC[1]. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que o juiz não pode, de ofício, alterar o polo passivo do mandamus, sobretudo se houver de declinar de sua competência em razão dessa modificação (Acórdão 611729, 20120020141835MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2012, publicado no DJE: 27/8/2012. Pág.: 36) Assim, a decisão não padece da alegada obscuridade, pretendendo, em realidade, a embargante, o reexame do decido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. [1] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora